Tribunal: TJBA
Processo: 8002829-70.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8002829-70.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: ALICE MARIA GONZALEZ BORGES e outros Advogado(s): MAITE BORGES BATINGA CORREIA DE MELO IMPETRADO: Excelentíssima Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA UNICAMENTE PATRIMONIAL DA AÇÃO. AFASTADAS AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. CÁLCULOS DO NÚCLEO DE PRECATÓRIOS EM DESACORDO COM O TÍTULO EXEQUENDO. HONORÁRIOS FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO E NA FASE DE EXECUÇÃO DEVIDOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. BUSCA DA VERBA HONORÁRIA DE FORMA AUTÔNOMA. FACULDADE/FACILIDADE POSTA A SERVIÇO DO CAUSÍDICO, E NÃO IMPOSIÇÃO – ART. 23 DO ESTATUTO DA OAB. CARÁTER ALIMENTAR PREFERENCIAL – SUM 47 DO STF. VEDAÇÃO À AFRONTA E AO AVILTAMENTO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA – ART. 85 § 13 DO CPC. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos os autos do Mandado de Segurança n. 8002829-70.2018.8.05.0000, em que é impetrante Alice Maria Gonzalez Borges e impetrado o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em afastar as preliminares aduzidas e, no mérito, conceder a segurança pleiteada nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, ____ de _______________ de 2023. Presidente Regina Helena Ramos Reis Relatora Procurador(a) de Justiça